Tribunal: TJES
Processo: 5000089-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-03.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID n. 1742239) que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Estado do Espírito Santo recorre aduzindo em suas razões (ID n. 8111115), em suma, que o r. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o parcelamento não suspende a exigibilidade do crédito caso não haja o pagamento ao menos da primeira parcela, independente do motivo que levou a executada ao inadimplemento do acordo.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de Novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID n. 1742239) que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Estado do Espírito Santo recorre aduzindo em suas razões (ID n. 8111115), em suma, que o r. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o parcelamento não suspende a exigibilidade do crédito caso não haja o pagamento ao menos da primeira parcela, independente do motivo que levou a executada ao inadimplemento do acordo.

É o relatório no essencial.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo, assim, a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A fim de que não restem dúvidas, faz-se mister destacar trechos do voto condutor do acórdão que mencionam a particularidade do caso em tela e o fato de que a inadimplência não pode ser imputada como empecilho ao parcelamento, eis que cabia ao Exequente demonstrar que foi enviada a ordem de compensação e que não foi realizado o pagamento, o que não restou demonstrado. Destaco:

“E, quanto à alegação do Estado apelante de que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, a executada encontra-se inadimplente no pagamento das parcelas do acordo, de forma que o crédito tributário voltou a ser exigível automaticamente, tenho que deve ser observada a peculiaridade do caso concreto.

Isso porque na decisão liminar, proferida no Agravo de Instrumento, a qual foi posteriormente confirmada por esta C. Quarta Câmara, restou determinada

a adesão da apelada ao Programa de Parcelamento incentivado de débitos fiscais estaduais, nos termos do Contrato de Negociação nº 693847/2017, firmado entre as partes.

E, nos termos no artigo 5º, inc. II, da Lei Estadual 10.628/17, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado, o ingresso no programa de parcelamento pressupunha o débito automático das parcelas em conta corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes -, quando se tratar de débitos relativos ao ICM e ao ICMS. Tanto é que a executada realizou a abertura de conta no Banestes para participar programa de parcelamento e para que os valores fossem debitados automaticamente.

Por outro lado, na sentença proferida no Mandado de Segurança restou determinada a
emissão, pelo Estado, das guias de recolhimento (DUA) para pagamento das parcelas devidas. Contudo essa sentença foi proferida
em 07/11/2019, ou seja, após o ajuizamento da Execução Fiscal
(31/01/2019).

Assim, na data do ajuizamento da Execução Fiscal, a obrigação deveria estar sendo cumprida conforme o acordo firmado entre as partes, ou seja, por débito automático na conta do BANESTES.

Dessa forma, cabia ao Exequente demonstrar que foi enviada a ordem de compensação e que não foi realizado o pagamento, o que não restou demonstrado.

Aliás, destaco trecho da sentença proferida no Mandado de Segurança citado:
“Observe-se que a controvérsia na presente demanda, em verdade, diz respeito tão somente à disponibilidade de fundos na conta bancária no dia em que foi enviada pela SEFAZ a ordem de compensação e,
após o deferimento do efeito ativo pelo e. TJES no mencionado recurso, não há notícias de que a Impetrante esteja descumprindo o acordo previamente celebrado”.

Assim, não há como reconhecer, de forma automática, a exigibilidade do crédito pela ausência de pagamento como quer o Estado.

Logo, quando do ajuizamento da Execução Fiscal o crédito encontrava-se parcelado, portanto, inexigível. Devendo ser mantida a sentença”.

Assim, pela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que
todo o conteúdo foi devidamente apreciado, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante
, ao passo que não existe
qualquer vício que macule o acórdão impugnado
.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Nessa trilha, caso o embargante deseje se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VICIOs – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão,
não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3 – A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

4 – Não há omissão, eis que o acórdão concluiu
que, em razão da particularidade do caso em tela, cabia ao Exequente demonstrar que foi enviada a ordem de compensação e que não foi realizado o pagamento, o que não restou demonstrado.

5 – Concluiu-se no julgamento que não há como reconhecer, de forma automática, a exigibilidade do crédito pela ausência de pagamento como quer o Estado no caso em exame.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.